Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo interno não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371 (Tema 660).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o representativo do STF se aplica ou não ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A Corte Suprema rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 - Tema 660).
4. A lide foi analisada com base no Código de Processo Civil e no conjunto fático-probatório, restringindo-se ao âmbito infraconstitucional.
5. A subsunção do presente feito à orientação do STF no ARE 748.371 observou o regime de precedentes do CPC.
6. A pretensão do agravante é rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.